Tribunal: TJSP
Processo: 0011662-94.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença. Extinção da execução em face da necessidade de liquidação prévia. Inconformidade que versa exclusivamente sobre o montante fixado a título de honorários advocatícios. Minoração. Admissibilidade. Artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Verba a ser fixada com razoabilidade. No caso dos autos, a fixação em percentual, ainda

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença. Extinção da execução em face da necessidade de liquidação prévia. Inconformidade que versa exclusivamente sobre o montante fixado a título de honorários advocatícios. Minoração. Admissibilidade. Artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Verba a ser fixada com razoabilidade. No caso dos autos, a fixação em percentual, ainda que mínimo, mostrar-se-ia excessivo, por tratar-se de matéria, sem maiores complexidades e diversidade de atos processuais. O trabalho realizado pelo patrono do devedor foi singelo, conquanto limitou-se à manifestação de fls. 46/48, em demanda de curta duração. Redução para R$ 2.000,00, com base no princípio da equidade, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Recurso provido.